Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS EX-CÔNJUGES. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TOTAL INCAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido da inicial não era especificamente de custeio do plano de saúde, mas de manutenção da requerente, no fundo de saúde da corporação da PMDF, e restou suficientemente esclarecido que a pretensão da apelante encontra óbice na legislação pertinente. Preliminar rejeitada.
2. In casu, a prorrogação dos alimentos por mais dois anos, como restou decidido na sentença, aumentará ainda mais a sua expectativa da autora de continuar recebendo auxílio do requerido, pois essa situação já perdura pelo mesmo tempo em que o casal manteve o relacionamento.
3. Embora a requerente tenha sido acometida por algumas enfermidades e o laudo médico apresentado afirme que ela não tem condições de laborar no momento, não se pode negar que seu patrimônio (veículo e imóveis) lhe garante condições de adquirir sua autonomia financeira. Desse modo, resta claro que a alimentanda não é totalmente incapaz de prover seu próprio sustento, o que lhe permite afastar-se da condição de dependente do requerido e adaptar-se à sua nova realidade de autonomia financeira.
4. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e indeferir o pedido de prorrogação da pensão alimentícia, julgando improcedentes os pedidos da inicial.